Tribunal: TJDFT
Processo: 0750579-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750579-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KONSTANTINO ZAZELIS AGRAVADO: GERALDO LUIZ CHAVES, GERALDO TOZETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KONSTANTINO ZAZELIS contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de GERALDO TOZETTI e GERALDO LUIZ CHAVES. A parte agravante alega, em síntese, que ocorreu a penhora de imóvel da parte executada após o reconhecimento de fraude à execução quanto à alienação daquele bem. Aduz que o adquirente do imóvel e o credor fiduciário opuseram embargos de terceiro, mas estes foram recebidos sem efeito suspensivo, razão por que o cumprimento de sentença deve prosseguir com a realização dos atos expropriatórios. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que não havia informações suficientes sobre o andamento dos embargos de terceiros opostos pelo adquirente do imóvel. A parte agravante informou que os embargos de terceiro foram julgados improcedentes e formulou pedido de reconsideração da decisão liminar. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a oposição de embargos de terceiro não tem o condão de suspender imediatamente os atos expropriatórios no cumprimento de sentença. No caso, não há notícia acerca de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em litígio, na forma do artigo 678 do Código de Processo Civil. Nesse passo, a parte agravante logrou demonstrar que os embargos de terceiro opostos pelo credor fiduciário e pelo adquirente do imóvel foram julgados improcedentes (ID 53855462 - Pág. 23 e ID 55568254 - Pág. 4). De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a interposição de recursos de apelação contra aquelas sentenças não impede o prosseguimento do feito executivo. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. O perigo da demora é inerente ao quadro delineado acima, pois a manutenção da decisão agravada impõe obstáculos à satisfação do crédito perseguido pelo agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE CARTA. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. PROPRIEDADE DO BEM. DISCUSSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4.1. Mesmo que atribuído efeito suspensivo à apelação interposta nos autos dos Embargos de Terceiro, tal efeito não se projeta sobre ao Cumprimento de Sentença, de modo a sobrestá-lo. Precedentes. (...) 6. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Contudo, não se pode permitir, por via transversa, a concessão automática de efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento o que, a toda evidência, caracteriza invasão de prerrogativa do relator de tais recursos. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1646964, 07267956420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LOCAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro não suspendem imediatamente a execução ou os atos constritivos realizados, necessitando de decisão judicial para que sejam suspensos os atos expropriatórios, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil. (...) 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1761422, 07314946420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DUPLO EFEITO DO RECURSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. (...) 2. A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos de terceiro é dotada do duplo efeito (art. 1.012, CPC), circunstância que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obsta o prosseguimento do feito executivo. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424670, 07080995120218070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator